Tribunal: TJPA
Processo: 0008814-66.2016.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008814-66.2016.814.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Almerim
APELANTE:
Jorge Ribeiro Vaz
ADVOGADO(A):

Ariosto Cardoso Paes Júnior
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Bruno Fernandes Silva Freitas
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. Tese improcedente. Demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, tendo o depoimento da testemunha, menor de idade, que foi arregimentado para praticar a mercancia da droga, bem como o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado sido prestado de forma clara e congruente entre si, não havendo razão para que o depoimento dos agentes da lei, prestados em juízo, possa ser desmerecido, devendo ser dada credibilidade aos detalhes da situação vivenciada no momento da prisão do denunciado. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena seja imposta em patamar mais baixo, substituindo-a depois por restritivas de direito. Pretensão infundada. Dosimetria penal que se encontra em seus devidos termos legais. Pena mantida nos termos constantes na decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Almerim, em que é apelante
JORGE RIBEIRO VAZ
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jorge Ribeiro Vaz,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 18 de novembro de 2016, o denunciado foi preso em flagrante por fornecer drogas para o adolescente João Gonçalves Soares, para que este comercializasse o material entorpecente para o recorrente na Orla da cidade de Almerim.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, haja vista a sua negativa de autoria e a inexistência de provas necessárias para corroborar um decreto condenatório. Requer também a absolvição pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e Corrupção de Menor, este constante no art. 244-B do ECA, ou a diminuição da pena em relação a este crime. No mais, postula também a aplicação da benesse constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, cabe esclarecer pontos trazidos no presente recurso que se mostraram divorciados do conteúdo da decisão recorrida, já que a defesa do apelante traz como uma de suas teses a pretendida absolvição do recorrente pelos crimes de associação criminosa para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, sendo que, de forma subsidiária, postula a diminuição da pena em relação a este último delito.

Ora, compulsando a sentença meritória constante às fls. 80/810v, percebe-se de forma clara que o denunciado Jorge Ribeiro Vaz foi condenado tão somente pela conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, tráfico de drogas, não existindo condenação alguma por qualquer outro delito que seja, assim,
entendo salutar não conhecer do recurso quanto a estas teses acima explanadas, por se mostrarem totalmente fora do contexto da decisão recorrida, conhecendo do apelo somente em relação as outras teses apresentadas
.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado e conhecida por este Relator.
Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente e da pretendida reforma da dosimetria penal.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, haja vista a sua negativa de autoria e a inexistência de provas necessárias para corroborar um decreto condenatório e, de forma subsidiária, postula a aplicação da benesse constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, JOÃO GONÇALVES SOARES, menor de idade, disse ao juízo da causa, mídia constante à fl. 82 dos autos
, que o recorrente foi quem lhe convidou para vender drogas na cidade de Almerim, sendo que o apelante havia lhe passado 15 petecas para revender, sendo que após a venda ser executada o recorrente iria dar uma comissão ao adolescente por ter vendido a droga. Que quando foi saindo de sua casa com a droga a polícia acabou lhe abordando e revistando, momento em que encontraram o material ilícito com a testemunha. Que em ocasiões anteriores já havia sido repassado drogas para o depoente revender, sendo que o denunciado era quem lhe dava a comissão pela venda do material entorpecente.

A outra testemunha, ALDEMIR FERREIRA DA FONSECA, Policial Militar, disse em juízo, mídia de fl. 82
, que confirma os termos da denúncia acusatória. Que estava em ronda quando encontrou o menor João Gonçalves em uma motocicleta Pop, sendo que este quando avistou a viatura da polícia saiu em disparada na motocicleta, motivo este que levou os policiais a perseguirem o menor e, quando o detiveram, procederam revista no mesmo, sendo encontrada a droga em sua meia, tendo o menor dito que a droga que foi encontrada com ele havia sido fornecida pelo recorrente para que o menor a vendesse.

A testemunha, ARMINDO LEMOS LOPES, Policial Militar, confirmou, perante o juiz da causa, mídia de fl. 82,
todos os termos da denúncia como também o que foi dito pela testemunha Aldemir Ferreira, sendo que esclareceu que após a revista no menor foi encontrada a droga com o mesmo, tendo o adolescente dito aos policiais que droga era de propriedade do apelante, que havia entregue ao menor para proceder a venda do produto entorpecente.

Portanto, vê-se que, apesar do acusado negar a autoria delitiva, a mesma foi devidamente provada pelos testemunhos acima apresentados, tendo o menor confirmado que a droga que foi apreendida consigo era da propriedade do recorrente e que este havia lhe entregue para comercialização, fato este que foi corroborado pelo depoimento dos policiais que procederam a captura do adolescente.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Agora, no que tange a pretendida reforma da dosimetria penal, vejo que nada há de ser decotado na presente decisão
, posto que averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante e, como já é entendimento pacífico nesta Corte de Justiça, assim como em outros tribunais pátrios, de que a constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante já é motivo suficiente para se impor a pena base acima de seu mínimo permitido e, no caso em estudo, mais de uma circunstância foi valorada desfavoravelmente ao recorrente, devendo a pena base permanecer no importe de 07 anos de reclusão, como constante na decisão recorrida.

Impossibilitada também se mostrou a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que demonstrado, por tudo que consta nos autos, que o denunciado utilizava-se da atividade criminosa do tráfico de drogas como meio de vida, arregimentando menores de idade para proceder a venda do produto ilícito, o que por si só já afasta a aplicação de tal benesse.

A pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena aplicada, que vai contra o disposto no art. 44 e seus incisos, constante do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator